Tribunal: TJMT
Processo: 0002776-20.2012.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002776-20.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ALGORECK PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.749.951/0001-56 (EMBARGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
- OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ALGORECK PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA-ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n.
0002776-20.2012.8.11.0050
que, por unanimidade, rejeitou os embargos
opostos pelo ente público.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que há vícios no acórdão, uma vez que
“
além de não ter se operado à prescrição da pretensão executória, e não obstante a prescrição se tratar de matéria de ordem pública, a questão não foi suscitada e discutida no processo, como prescreve o §1o do artigo 1.013 do CPC, por consequência, para ser conhecida de ofício pelo julgador, necessariamente, deveria ter sido atendida previamente a regra prevista no art. 10 do CPC/2015.”

Afirma que o
“
princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do CPC foi completamente violado no presente caso, na medida em que, não foi oportunizado às partes se manifestarem nos autos acerca da prescrição do crédito tributário pronunciada apenas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação aviado com fundamento na sentença que extinguiu a Execução Fiscal por abandono de causa.”

Sustenta que
“a despeito de a prescrição constituir matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador, o julgamento impugnado é nulo de pleno direito por violação ao devido contraditório, eis que decidiu questão não suscitada e discutida no processo, sem antes oportunizar manifestação das partes sobre o tema, contrariando frontalmente às disposições do artigo 10 do CPC, o qual fica desde logo prequestionado.”

Relata que o acórdão também
incorreu em contradição ao pronunciar a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n. 20124473 que instrui a Execução Fiscal em comento, na medida em que, há visível confusão entre os institutos da prescrição e da decadência.

Por fim, afiança que
“a sentença merece reforma, pois não se verificou no caso, animus de abandonar a causa, em razão da compensação/parcelamento administrativo do crédito tributário, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso VI do CTN, impondo desse modo, o enfrentamento da matéria suscitada no recurso de apelação, assim como, sobre o prequestionamento explicito dos seguintes dispositivos: art. 25 da LEF, arts. 183 caput e § 1° 231, inc. I, 280 e 485, inc. III, § 1o do CPC, o que sem dúvida, configura omissão no julgamento.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, imprimindo-lhes os efeitos infringentes, com a devida análise dos argumentos apresentados.

Sem contrarrazões – id. 170885662 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n.
0002776-20.2012.8.11.0050
que, por unanimidade, rejeitou os embargos
opostos pelo ente público.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que
vícios no acórdão,
não obstante a prescrição se tratar de matéria de ordem pública, a questão não foi suscitada e discutida no processo, como prescreve o §1o do artigo 1.013 do CPC, por consequência, para ser conhecida de ofício pelo julgador, necessariamente, deveria ter sido atendida previamente a regra prevista no art. 10 do CPC/2015

Entretanto, o acórdão dos embargos de declaração é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que a fundamentação desenvolvida no julgamento foi toda voltada a prescrição do crédito tributário, que por sua vez, não foi a causa da extinção da execução fiscal, tal como não foi objeto do recurso interposto.

Em que pesem os argumentos recursais, sem razão a embargante, isso porque, ao analisar o feito o relator observou que o executivo fiscal já se encontrava prescrito, razão pela qual não analisou a tese de que não havia ocorrido o abandono da causa.

Ora, cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador, como ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência deste Sodalício, "o acórdão que apenas confirma a condenação, sem alterar substancialmente a pena, não é marco interruptivo da prescrição (HC 155.290/SP, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)." 2. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ser esta declarada de ofício em qualquer fase processual, cabendo seu reconhecimento ao Juízo ou Tribunal no qual se encontra tramitando o feito. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1538383 PB 2015/0143038-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II C/C 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO A SÚMULA E NORMA CONSTITUCIONAL. VIA RECURSAL INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Descabe a interposição de Recurso Especial quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de Lei Federal, conforme comandos exarados dos arts. 102, III, e 105, III da CF/1988. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte regional apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 3. Em suas razões recursais, a recorrente pretende que seja afastado o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que "a alegação quanto possível prescrição, não fora aduzida em tempo oportuno" (fl. 269, e-STJ). Ocorre que o STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que o "pronunciamento da prescrição de ofício pelo juiz é matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo" (EDcl no REsp 1.259.347/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28.6.2013). 4. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, ante o descumprimento das exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Além disso, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi arredada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1790937 SP 2018/0333000-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula no 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.273.643/PR). 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

Ademais, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso para reconhecer a prescrição do crédito tributário, de ofício, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração
.

(
...)”

Ademais, não se trata de decisão surpresa, uma vez que as partes foram intimadas para se manifestar sobre a matéria de ordem pública no id. 49223481.

Quanto à questão arguida em relação a não ocorrência do abandono da causa, restou expresso que não haveria enfrentamento em razão do acolhimento da prescrição, restando prejudicada aquela tese.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023